Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-32.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029155-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIRGINIA LUIZA SILVA COSTA - CPF: 737.471.901-97 (APELANTE), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO E FOTOGRAFIA 3X4 DATADA DIGITALMENTE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a Apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

“
O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido
”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIRGÍNIA LUIZA SILVA COSTA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que nos autos do
Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar 1029155-32.2017.8.11.0041, impetrado pela Apelante contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS EFETIVOS DE PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA
, indeferiu a petição inicial na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, sob o fundamento da inadequação da via eleita e, por conseguinte, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários. (Id. 1384265).

Nas razões do apelo
,
aduz a Apelante que
no Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC de 22 de março de 2017, concurso do qual foi classificada para o cargo de Papiloscopista, não constava nenhuma vedação da fotografia que deveria ser apresentada, ter que ser datada de forma manuscrita como ocorreu no caso em apreço, inclusive como entendeu o Juiz
a quo
.

Assim, alega a Apelante que, ao excluí-la do certame pelo simples fato de não constar na fotografia 3x4 apresentada, a data digitalizada e sim a data manuscrita (conforme a própria banca reconhece no parecer), é conduta totalmente desproporcional e irrazoável depois de ter sido aprovada em todas as fases do concurso, sendo excesso de formalismo ao caso em apreço, de modo que fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera ainda a Apelante, que denota-se que a essência da investigação social, conforme delimitado no item 16.3 e 16.5 do Edital, é para “
verificar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado recomendado ou não recomendado
”, e que diante disso, a exclusão da candidata é uma atitude ilegal, pois, eliminar sumariamente a candidata que galgou a 4ª classificação no certame por “excesso de zelo” na análise de documentos merece o controle do Poder Judiciário, pois, tal quesito não avalia a sua conduta nem tão pouco sua idoneidade moral.

Por fim, requer que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para determinar o deferimento do pedido liminar do Mandado de Segurança e consequentemente a inclusão da Apelante aprovada, no concurso público em questão (Id.1384267).

Sem Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso. (Id.
2302782).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIRGÍNIA LUIZA SILVA COSTA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que nos autos do
Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar 1029155-32.2017.8.11.0041, impetrado pela Apelante contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS EFETIVOS DE PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA
, indeferiu a petição inicial na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, sob o fundamento da inadequação da via eleita e, por conseguinte, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos de origem, que a Impetrante, ora Apelante participou do concurso público para o cargo de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 de março de 2017, sendo que foi aprovada em todas as fases que antecedeu a de Investigação Social, alcançando uma excelente colocação no concurso, ficando no rol de candidatos classificados/aprovados. (Id. 1384250).

Ocorre, que inobstante a aprovação da Apelante e a sua excelente classificação no certame, a mesma foi reprovada na fase de investigação social, sob a justificativa de que “Não Recomendado”, pois não apresentou fotografia 3x4 com data digitalizada e Certidão Criminal da Justiça Federal, descumprindo as regras dos itens 16.3, 16.4, alínea “i” e “k” e 16.5, do Edital. (Id. 1384262).

Após ter tentado resolver a questão administrativamente, apresentando Recurso em tempo hábil e tempestivo, a comissão do concurso público continuou intransigível ao recurso apresentado e todas as tentativas administrativas restaram infrutífera (Id. 1384258), tendo a Apelante buscado amparo judicial para garantir o seu direito líquido e certo por meio de Mandado de Segurança.

Ocorre que o Magistrado
a quo
negou o Mandado de Segurança e julgou extinto o processo, decidindo na sentença que houve desrespeito ao Edital do concurso, devendo a Impetrante arcar com o ônus da eliminação. Vejamos parte da sentença:

“
Desse modo, não há que se falar em violação a direito líquido e certo da parte Impetrante.

Portanto, como o presente mandamus é movido essencialmente pela prova rasa e automática vertida nos autos, somada a interpretação equivocada do Edital pela parte Impetrante, cria-se um estado de incerteza e vastidão, que torna inviável o acolhimento da pretensão inicial, eis que a autora não demonstrou a existência de direito líquido e certo a contemplá-la.

Ante o exposto, reconhecendo a inadequação da via eleita,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
do presente mandamus, na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, bem ainda,
JULGO
a Impetrante carecedora de ação e, por conseguinte, declaro
EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

P.R.I.
e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo
.”

Inconformada com a sentença, a Impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando em síntese,
que ao excluí-la do certame pelo simples fato de não constar na fotografia 3x4 apresentada, a data digitalizada e sim a data manuscrita (conforme a própria banca reconhece no parecer), foi conduta totalmente desproporcional e irrazoável, depois de ter sido aprovada em todas as fases do concurso, sendo excesso de formalismo ao caso em apreço, de modo que fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para determinar o deferimento do pedido liminar do Mandado de Segurança e consequentemente a inclusão da Apelante aprovada, no concurso público em questão.

Pois bem.

Considerando que a matéria em debate é eminentemente de direito, não comportando a ação dilação probatória a ação mandamental, a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau, o que passo a fazê-lo, nos termos do § 3º, do art. 1013, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante defende que os documentos exigidos foram apresentados no prazo assinalado, e dentro de envelope lacrado, como consta no item 16.4.1 do Edital, e ao cumprir o assentado, entregou toda a documentação no correio para ser encaminhada, alega que conferiu várias vezes toda a documentação e tem certeza que juntou, a certidão da Justiça Federal, e por uma questão de zelo a impetrante juntou ainda, a certidão negativa da Policia Federal, a fim de comprovar a inexistência de antecedentes criminais, não havendo nada em seu desfavor.

A tese central mandamental é a ausência de proporcionalidade na eliminação da Impetrante do concurso ante a falta de apresentação de fotografia 3x4 datada mecanicamente.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que além da ausência do documento supracitado, que destoa do exigido no certame, não restou comprovada a apresentação de folha de antecedentes criminais da Justiça Federal, e da própria fotografia 3x4 dentro do prazo estabelecido no Edital.

A Constituição Federal dispõe no art.
5º
,
LXIX
, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

No mesmo sentido, o texto contido no artigo 1º da Lei nº
12.016
/09, que disciplinou o Mandado de Segurança:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a Apelante deixou de comprovar que apresentou o documento Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

E além disso, apresentou foto 3x4 datada em caneta esferográfica de próprio punho, fora do prazo estabelecido no Edital, não comprovando sua tempestividade, desobedecendo o item 16.4, alínea “k”, atraindo a aplicação do item 16.4.1. do certame.

“
16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.”

O parecer do Recurso Administrativo Resultado da Investigação Social, declara o seguinte: (Id.1384258):

“
Registre-se que a apresentação da documentação exigida no item 16.4 somente após o resultado da investigação social, durante a interposição de recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1.

No caso em voga, a candidata apresentou Certidão da Polícia federal e não da Justiça Federal, sendo que há documentação audiovisual da abertura do envelope e a pasta contendo toda a documentação enviada encontra -se arquivada, sendo que ambas demonstram o não envio do documento requisitado.

A apresentação da foto datada em caneta esferográfica ao lado não supre a exigência prevista em edital, posto que esta foi taxativa ao elencar foto recente 3x4 datada. Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou o candidato do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida
.
”
[Destaquei].

Na hipótese, analisando o texto supracitado, bem como a vasta documentação juntada nos autos, constata-se que a Apelante deixou de comprovar se apresentou o documento de Certidão Criminal da Justiça Federal exigida no certame, bem como reconhece que enviou a certidão negativa da Policia Federal para comprovar a inexistência de antecedentes criminais, o que não tinha previsão no edital, não havendo assim, possibilidade na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

A jurisprudência deste STJ é uníssona quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade:

“[...] 1.
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido
”. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)”

Desse modo, conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já pontificou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A falta de apresentação de certidão exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia
. (AI 51672/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)”

Além disso, foi registrado no referido parecer administrativo, a ausência de tempestividade na entrega dos documentos exigidos no certame, o que igualmente não comprovou o contrário a parte Apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO —
MOMENTO DA ENTREGA — PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO —
INADMISSIBILIDADE.
O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo,
bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para apresentação
. Recurso não provido.
(N.U 0025940-70.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – INDEFERIMENTO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL
– RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO.
Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia
. (Apelação / Remessa Necessária 141399/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015). [Destaquei]

Outrossim, vê-se que o objeto da segurança liminar consiste na alteração dos critérios de aprovação em concurso público estadual, o que é inadmissível, pois o Edital do certame fixa no item 16.4, alínea “k” (Id. 1384262), no formulário de informações para fins de Investigação Social, a necessidade da apresentação de foto recente 3x4 datada, (Anexo VII do Edital), devendo ser o referido documento impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

Conforme afirmado pela Apelante, ao que tudo indica, ela enviou a foto 3x4 datada manualmente com caneta esferográfica, pois entendeu que o edital não especificou de que forma deveria ser datado o documento, sendo este omisso.

No trecho, vê-se claramente que a fotografia apresentada deveria preencher no mínimo três requisitos, quais sejam: ser recente, ter medidas de 3x4, e ser datada, não havendo, portanto, ambiguidade no caso.

A inserção da exigência de data digitalizada nas fotos, regra apontada no Edital do concurso, objetiva valorar a transparência e a segurança do certame, pois permite identificar quem, de fato, realiza a inscrição e quem se apresentará no dia da prova, bem como no ato da nomeação, minimizando-se, assim, a perspectiva de fraude.

Sabe-se que as exigências norteadoras do certame, devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, posto que a ele encontram-se vinculados. Logo, ao se propor a participar do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

Além disso, verifica-se que o Edital não afrontou nenhuma norma constitucional ou legal, devendo ser observado como critério de legalidade, de isonomia e de acessibilidade aos cargos públicos.

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público
. Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.
(N.U 1001689-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)” [ Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciada a hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.
(N.U 0010257-90.2014.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)” [ Destaquei]

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Virgínia Luiza Silva Costa , mantendo incólume a sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020